Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0717218-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILZA CORREIA SANTOS AGRAVADO: ANANDREA FREIRE DE LIMA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a agravante formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o agravo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Todavia, não colacionara aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem a concessão do beneplácito da gratuidade demandada. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com a benesse da gratuidade de justiça, não pode ser contemplada com a salvaguarda em razão de simples postulação formulada sob essa forma, notadamente porque não colacionando quaisquer documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimar o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade. Destarte, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o agravo que interpusera, e, ainda, que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua atual capacidade econômica, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, consubstanciados nos seus 03 (três) últimos contracheques e/ou sua última declaração de imposto de renda, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo desde logo. Ademais, no mesmo prazo, deverá pontuar seu interesse no seguimento deste agravo, conforme já assinalado, pois, como inerente ao procedimento recursal, inviável que pretenda, após aviar o recurso e defronte nova realidade processual descortinada na ação principal, aditar o objeto do agravo que interpusera. É que restara delimitado em compasso com o originalmente decidido e com as razões de reforma alinhavadas, que implicaram o aperfeiçoamento da consumação do direito ao recurso que a assistia, determinando que, acaso subsistente novos atos processuais, deverão ser objeto de novas manifestações, inclusive recursais, o que infirma a possibilidade de conhecimento, nesta sede, do “pedido incidental” que veiculara. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator